Tribunal: STF
Processo: RHC 265015
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus. Júri. Execução imediata da pena. Possibilidade. Art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP. Tema RG nº 1.068. Ilegalidade: inexistência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 21 anos de reclusão por homicídio qualificado. A defesa buscava a revogação da execução imediata da pena, alegando afronta ao princípio da presunção de inocência e vedação à retroatividade da Lei nº 13.964, de 2019, ao fundamento de que a condenação ocorreu antes da vigência da referida norma e da fixação da tese no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP, pode ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964, de 2019, e (ii) estabelecer se tal execução fere o princípio da presunção de inocência ou caracteriza retroatividade da norma penal mais gravosa.

    III. Razões de decidir

    3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, e não da Lei nº 13.964, de 2019, que apenas regulamenta tal princípio.

    4. A tese firmada pelo STF no Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da quantidade de pena, ausente modulação temporal.

    5. Não há retroatividade da lei penal mais gravosa, pois a decisão judicial pela qual se interpreta norma constitucional não se confunde com inovação legislativa.

    6. Entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu não tem natureza normativa e, por isso, pode ser aplicado imediatamente a casos pretéritos.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _______________________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVIII, XL; CPP, art. 492, inc. I, al. “e”.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.235.340-RG/SC, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, Tema RG nº 1.068, Tribunal Pleno, j. 07/10/2020; HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024; RHC nº 250.678-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025; HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 31/03/1998.